Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-42.2024.8.11.0028
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000054-42.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODINEY VALDINO DOS SANTOS - CPF: 828.416.241-53 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A - CNPJ: 42.318.949/0013-18 (APELADO), CAMILA DE MATTOS ZIMMERMANN - CPF: 091.578.719-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta por ODINEY VALDINO DOS SANTOS contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Devolução de Valores Pagos Indevidamente ajuizada
em face de BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS e BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, sob alegação de coisa julgada em razão da existência de ação anterior (processo nº 1002880-75.2023.8.11.0028) envolvendo os mesmos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da coisa julgada entre as demandas, a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A configuração da coisa julgada exige a presença
da tríplice
identidade entre ações — partes, causa de pedir e pedido — conforme estabelecido no art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

A ação anterior
se
limitou a discutir a legalidade do bloqueio de valores de natureza alimentar em conta bancária, à luz da impenhorabilidade prevista em lei, sem examinar a validade da rescisão contratual, a devolução das parcelas pagas ou eventual responsabilidade civil por conduta posterior das rés.

A demanda atual possui objeto autônomo e mais amplo, visando à revisão do contrato de renegociação, à análise da validade da rescisão unilateral sem notificação, à restituição de valores pagos (inclusive em dobro) e à indenização por danos morais e materiais, com base em fatos supervenientes à ação anterior.

A ausência de identidade de causa de pedir e de pedidos entre as demandas impede o reconhecimento da coisa julgada ou da litispendência, conforme jurisprudência consolidada.

Inaplicável a Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, § 3º), pois a extinção do feito na origem impediu a instrução e o
julgamento do mérito, exigindo o retorno dos autos ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada exige a presença cumulativa de partes, causa de pedir e pedido idênticos, sendo incabível a extinção do feito quando ausente qualquer desses elementos.

Ações que compartilham relação jurídica de fundo, mas possuem causa de pedir e pedidos distintos, não configuram coisa julgada.

A extinção do feito sem resolução do mérito por suposta coisa julgada é indevida quando a nova demanda se funda em fatos supervenientes e pretensões autônomas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 337, §§ 1º e 2º, e 485, V e § 3º; art. 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 51197166020198130024, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 10.06.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 50251420620218130079, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto

por
ODINEY VALDINO DOS SANTOS

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Ju
iz
de Direito da
Vara Única da Comarca de Poconé
/
MT,
que
,
nos autos
da
Ação
de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Devolução de Valores Pagos Indevidamente

ajuizada em desfavor de
BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS
e
BANCO DO BRASIL S/A
,
extinguiu o feito
sem resolução do mérito,
com fundamento no art. 485, inciso V, do
CPC
,
reconhecendo
a existência de litispendência
e
coisa julgada em relação ao processo nº 1002880-75.2023.8.11.0028.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexistência dos pressupostos legais para o reconhecimento da litispendência ou da coisa julgada, por ausência
da tríplice
identidade exigida pelo art. 337, § 2º, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a ação anteriormente ajuizada
se
limitou à discussão acerca da legalidade do bloqueio de valores de natureza alimentar, ao passo que a presente demanda possui objeto mais amplo e distinto, voltado à revisão do contrato de renegociação, à análise da abusividade da rescisão unilateral do acordo, à restituição das parcelas pagas e à reparação dos danos decorrentes da conduta posterior das rés.

Defende, ainda, que os fatos que embasam a presente ação são supervenientes e autônomos em relação à demanda anterior, razão pela qual não se poderia obstar o exame do mérito.

Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a extinção do feito, com o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento, ou, subsidiariamente, o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

Devidamente intimado,
o apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID.
342149928).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR
)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
ODINEY VALDINO DOS SANTOS

ajuizou

Ação
de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Devolução de Valores Pagos Indevidamente

em desfavor de
BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS e BANCO DO BRASIL S/A
,
narrando que
em setembro de 2021, firmou acordo de renegociação de dívida com a empresa BB Tecnologia e Serviços S.A., sucessora na cobrança de débito originalmente contraído junto ao Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 3.859,22, ajustando o pagamento em 50 parcelas mensais de R$ 130,45.

Sustentou que cumpriu regularmente o acordo por mais de dois anos, até outubro de 2023, quando, em razão de atraso pontual de uma única parcela, teria ocorrido a rescisão unilateral do pacto, sem prévia notificação ou oportunidade de regularização.

Aduziu que, em consequência, a dívida foi restabelecida em seu valor integral, acrescida de encargos, e que o Banco do Brasil procedeu
ao bloqueio integral de sua conta bancária, apropriando-se da totalidade de seu salário, verba de natureza alimentar, circunstância que lhe teria causado graves prejuízos materiais e morais.

Com base nesses fatos, o autor postulou, na ação originária, a revisão do contrato de renegociação, a devolução dos valores pagos indevidamente — inclusive em dobro — e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contudo, s
obreveio sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, ao fundamento de que a demanda reproduziria ação anteriormente ajuizada pelo autor contra o
BANCO DO BRASIL S
/
A,
na qual se discutira a legalidade do bloqueio de valores salariais, reconhecendo-se, assim, a ocorrência de litispendência ou coisa julgada.

Eis o teor da sentença impugnada:

“(...)
Disciplina o art. 337, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, bem como que se configura a
coisa julgada,
quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Por seu turno, estabelece o artigo 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou da
coisa julgada
.

Em consulta ao PJE, observa-se a existência da ação de n° 1002880-75.2023.8.11.0028, em que o autor também se insurgiu em face da retenção de seus proventos, declarando não ter sido notificado anteriormente à ruptura do acordo extrajudicial.

Naqueles autos, restou reconhecido que o requerente anuiu com a retenção das verbas depositadas em sua conta, a fim de quitar as dívidas contraídas perante a instituição financeira, bem como que a prova documental produzida pelo requerido atestou a quebra do acordo entabulado.

Do mesmo modo, reconheceu plenamente válido e eficaz o contrato objeto da demanda, razão pela qual prevalece o princípio pacta sunt servanda, devendo as partes cumprirem todas as cláusulas contratuais.

Houve recurso interposto pela parte autora, o qual fora DESPROVIDO, mantendo se
incólume
a sentença de improcedência.

A ação transitou em julgado em 04/06/2025

Consigno que se trata do MESMO contrato, em que naqueles autos restou comprovada a contratação pelo autor, bem como a quebra do acordo entabulado que autorizou o vencimento antecipado do contrato.

Ademais, dispõe ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485 do CPC), que o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Assim, sendo a litispendência inclusa no aludido rol, pode a matéria ser reconhecida de ofício. Nesse sentido, confira-se o seguinte posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

Assim, uma vez que já restou reconhecida a existência da dívida e a quebra do acordo, bem como a legalidade retenção dos proventos, resta demonstrada de forma evidente o desinteresse no prosseguimento da presente demanda, bem como a ocorrência da coisa julgada, outro caminho não há a não se não a extinção da ação.

Ante o exposto, reconheço a figura jurídica da coisa julgada e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, V, § 3º, do Código de Processo Civil.
”

Pois bem.

Cinge-se à controvérsia
à verificação
da ocorrência
de litispendência ou coisa julgada em relação ao processo nº 1002880-75.2023.8.11.0028.

Nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do
CPC
, a litispendência e a coisa julgada somente se configuram quando verificada a identidade entre as ações, caracterizada pela concomitância de três elementos: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. A ausência de qualquer desses requisitos impede o reconhecimento de tais institutos, sob pena de indevida restrição ao direito constitucional de ação.

No caso concreto, embora se observe que ambas as demandas decorrem de uma mesma relação jurídica de fundo, qual seja, a renegociação de dívida originalmente contraída junto ao Banco do Brasil, não se verifica a
necessária tríplice
identidade apta a ensejar a extinção do feito.

Com efeito, a ação anteriormente ajuizada pelo autor, de nº 1002880-75.2023.8.11.0028, teve por objeto restrito a discussão acerca da legalidade do bloqueio de valores depositados em conta bancária utilizada para o recebimento de salário, sob o enfoque da impenhorabilidade de verba alimentar, limitando-se à análise do ato de constrição praticado pela instituição financeira.

Naquele feito, a controvérsia
se
concentrou na possibilidade de retenção dos valores e na existência de autorização contratual para tanto, não havendo exame sobre a validade da rescisão do acordo de renegociação, tampouco sobre eventual restituição de parcelas pagas ou responsabilidade civil decorrente de condutas posteriores.

Diversamente, na presente demanda, o autor formula pretensão autônoma e mais ampla, voltada à revisão do contrato de renegociação celebrado com a BB Tecnologia e Serviços S.A., à declaração de abusividade da rescisão unilateral do pacto sem prévia notificação, à restituição — inclusive em dobro — das parcelas pagas ao longo da execução contratual e à reparação dos danos morais e materiais supostamente decorrentes da conduta das rés.

Trata-se, portanto, de pedidos distintos,
fundados
em causa de pedir própria, relacionada a fatos supervenientes à propositura da ação anterior, notadamente a ruptura do acordo, a retomada integral da dívida e os efeitos jurídicos daí decorrentes.

Ainda que se reconheça a existência de um pano de fundo comum entre as demandas, a jurisprudência é firme no sentido de que a mera identidade parcial de fatos ou de relação jurídica subjacente não é suficiente para caracterizar litispendência ou coisa julgada, sendo imprescindível a coincidência integral dos elementos identificadores da ação,
o que não se verifica na hipótese
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - DISTINÇÃO ENTRE PEDIDOS - OUTORGA DE ESCRITURA X RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONFIGURADA - PROSSEGUIMENTO
DA DEMANDA - SENTENÇA CASSADA. -
Não se configura a coisa julgada quando ausente a identidade de pedidos e de causa de pedir entre a demanda anterior e a ação proposta, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC
- Ação de outorga de escritura, fundada em alegado contrato de promessa de compra e venda, possui objeto e pretensão distintos da ação monitória cujo objetivo é a restituição de valores pagos em razão da não concretização do negócio - A improcedência do pedido de adjudicação compulsória, por ausência de instrumento contratual válido, não impede o ajuizamento de ação autônoma com base em enriquecimento sem causa, especialmente quando a restituição de valores não foi expressamente analisada na ação anterior - Reconhecida a distinção jurídica entre as ações, impõe-se a cassação da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 51197166020198130024, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 10/06/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2025)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. AUSÊNCIA. CAUSA DE PEDIR. DISTINÇÃO. DEMANDAS ENVOLVENDO BENEFÍCIOS DE NATUREZA DIVERSA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO. -
Duas demandas são idênticas quando possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 301, § 2º, CPC), configurada a exceção de coisa julgada quando se repete processo já decidido, de cuja sentença não caiba mais recurso
(§ 3º do mesmo artigo).
Não demonstrada a tríplice identidade, em razão de diversa causa de pedir remota, não há óbice à análise da demanda
- As condenações da Fazenda Pública envolvendo verbas previdenciárias devem sofrer incidência de juros de mora conforme a variação da poupança e correção monetária pelo INPC para parcelas vencidas antes de 08/12/2021, para as que se venceram posteriormente deverá incidir a taxa SELIC, conforme art. 3º da EC 113/2021.
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50251420620218130079, Relator.: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 09/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/10/2024)
(
g.n
.)

Dessa forma, ausente a identidade de causa de pedir e de pedidos, inviável o reconhecimento da litispendência ou da coisa julgada, mostrando-se indevida a extinção do feito sem resolução do mérito.

Por fim, registre-se
que o feito não se encontra em condições de imediato julgamento do mérito por este Tribunal
, uma vez que
a demanda foi extinta na origem sem resolução do mérito, não houve apreciação substancial das pretensões deduzidas na inicial e tampouco se oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir.

Nesse contexto, mostra-se inaplicável a Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, impondo-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução e posterior julgamento do mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por IDONEY VALDINO DOS SANTOS

para
afastar o reconhecimento
da
coisa julgada
,
cassar a sentença recorrida
e
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem
, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com a adequada instrução processual e posterior julgamento do mérito, como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026